Tribunal: TJMT
Processo: 1002739-44.2021.8.11.0087
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002739-44.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (RECORRENTE), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), SANDRA MARTINS - CPF: 482.430.001-00 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002739-44.2021.8.11.0087.

Origem:
Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte.

Embargante:
ALBERTO MARCIO GONÇALVES.

Embargado:
SANDRA MARTINS.

Data do Julgamento:
24/11/2023
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL – DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES VERÍDICAS DE RELEVÂNCIA SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSAS OU EXPOSIÇÃO INADEQUADA DA VIDA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte requerida, na condição de suplente do autor, noticiou em suas redes sociais o fato de que o autor havia sido condenado pela prática de crime militar – fato verídico, comprovado pelo acórdão apresentado nos autos.

2.

A respeito do conteúdo do vídeo divulgado pela requerida, não se verifica qualquer excesso no exercício do seu direito. O vídeo tem caráter unicamente informativo, esclarecendo a situação do autor como fundamento para o pedido de cassação de seu mandato formulado pela requerida.

3.

Destarte, não se verifica nenhuma conduta pública vexatória, humilhante ou depreciativa em face à sua honradez e dignidade humana, tampouco lesão a qualquer das faces dos direitos da personalidade do recorrente, pois houve apenas a divulgação de uma informação pública e de relevante interesse social.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023